Tribunal: TJMT
Processo: 1002023-61.2021.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002023-61.2021.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), EDEMAR LUIZ BRUSTOLIN - CPF: 304.007.089-49 (AGRAVADO), MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO IRDR N.o 1012668-37.2022.8.11.0000. INÉRCIA SUPERIOR A TRÊS ANOS. PRAZO QUINQUENAL. INEXIGIBILIDADE DA CDA. HONORÁRIOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente administrativa e a prescrição da pretensão punitiva, com extinção da execução fiscal, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve prescrição da pretensão punitiva, ante o decurso de prazo superior a cinco anos entre a lavratura do auto de infração e a decisão administrativa final; (ii) se está configurada prescrição intercorrente administrativa, em razão da paralisação do processo por período superior a três anos sem atos processuais efetivos; e (iii) é cabível a fixação de honorários por equidade.

III. Razões de decidir

3. A prescrição punitiva, no âmbito do processo administrativo ambiental estadual, submete-se ao prazo quinquenal, nos termos do art. 19, do Decreto Estadual n.o 1.986/2013, aplicável aos processos não finalizados até sua vigência, conforme teses fixadas no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000.

4. No caso concreto, transcorreram mais de sete anos entre a lavratura do auto de infração e a decisão administrativa final, sem demonstração de causas interruptivas aptas, configurando a prescrição da pretensão punitiva.

5. Verificada, ainda, paralisação do processo administrativo por período superior a três anos sem a prática de atos de instrução ou impulso processual efetivo, caracterizando prescrição intercorrente.

6. Atos meramente ordinatórios, despachos de encaminhamento interno e emissão de certidões não se qualificam como causas interruptivas, por não representarem atividade instrutória relevante.

7. Mantida a condenação em honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §3.o, do CPC, não configurada hipótese excepcional que autorize a aplicação do §8.o do referido dispositivo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Incide prescrição da pretensão punitiva quando a decisão final do processo administrativo ambiental é proferida após o transcurso de cinco anos contados da prática do ato infracional, ausentes causas interruptivas válidas.

2. Configura-se prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos instrutórios efetivos, nos termos do Decreto Estadual no 1.986/2013 e das teses fixadas no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000.

3. A mera reiteração de fundamentos já analisados não autoriza a reforma da decisão monocrática.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5.o, inciso LXXVIII, e 37; CPC, arts. 85, §§3.o e 8.o, 487, inciso II, e 932, incisos IV e V; Decreto n.o 20.910/1932, art. 1.o; Decreto Estadual n.o 1.986/2013, arts. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Seção de Direito Público, j. 22.07.2024.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão monocrática
que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente administrativa e da pretensão punitiva, e julgou extinta a execução fiscal,
nos seguintes termos (ID. 328619387):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, que, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1002023-61.2021.8.11.0040, ajuizada em desfavor de EDEMAR LUIZ BRUSTOLIN, em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, MT, acolheu a exceção de pré-executividade, para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente administrativa e da pretensão punitiva, e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos seguintes termos (ID. 324430867):

“Vistos.

Cuida-se de exceção de pré-executividade oposta por
EDEMAR LUIZ BRUSTOLIN,
nos autos da presente execução fiscal promovida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
na qual a parte excipiente alega, em síntese, a nulidade da citação por edital, a ocorrência de litispendência, bem como a prescrição intercorrente e a prescrição da pretensão punitiva, relacionadas ao crédito originado de auto de infração lavrado pela autoridade administrativa ambiental.

Em sede de impugnação (id. 197433185), o Estado excepto sustentou a inexistência de prescrição da pretensão punitiva e a inocorrência de prescrição intercorrente. Alegou que o crédito fiscal executado é líquido e certo, além de afirmar a regularidade do processo administrativo sancionador, afastando qualquer nulidade. Defendeu, ainda, a legitimidade passiva do executado. Ao final, requereu a improcedência integral da exceção de pré-executividade, com o regular prosseguimento da execução fiscal.

É o relatório necessário.
Fundamento. Decido.

A exceção de pré-executividade, embora careça de previsão legal, é pacificamente admitida pela jurisprudência como meio de defesa do executado, tendo cabimento quando veicular temas de ordem pública, portanto, cognoscíveis de ofício pelo juiz, e que prescindam de dilação probatória.

Nesse sentido, dispõe a Súmula no 393 do Superior Tribunal de Justiça: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

No caso em tela, o tema aludido na exceção afigura-se compatível com a via eleita, pelo que passo a examiná-lo.

A presente exceção de pré-executividade foi instruída com documentos que demonstram o decurso de lapso temporal superior aos limites estabelecidos pela legislação e pela jurisprudência para a validade da constituição do crédito fiscal decorrente de infração administrativa ambiental.

Ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que o Auto de Infração no 122546 foi lavrado em 05/07/2010. Na sequência, o autuado apresentou defesa administrativa em 26/07/2010, e protocolou suas alegações finais em 05/10/2011. No entanto, tais alegações somente foram apreciadas em 22/11/2017, ocasião em que se deu a homologação do auto de infração.

Esse intervalo superior a três anos entre a última manifestação relevante no processo e o próximo ato instrutório evidencia a paralisação do procedimento por prazo superior ao admitido pelo ordenamento, configurando a prescrição intercorrente administrativa, conforme tese fixada no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000. De acordo com o referido precedente, incide a prescrição intercorrente quando o processo administrativo ambiental permanece inerte por mais de três anos sem a prática de atos instrutórios relevantes.

A inércia administrativa nesse interregno temporal compromete a higidez do processo sancionador, invalidando a constituição do crédito e tornando inexigível a CDA dele decorrente, por vício de origem. A prescrição intercorrente administrativa, por sua vez, é matéria de ordem pública, e pode ser reconhecida de ofício, bastando que haja nos autos elementos suficientes à sua configuração, como se verifica no presente caso.

Ainda que a prescrição intercorrente, por si só, baste para acolher a exceção, impõe-se também o exame da prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista que se trata de fundamento autônomo invocado pela parte, igualmente apto a extinguir o crédito fiscal.

Nos termos do art. 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013, o prazo prescricional para que a Administração Pública estadual conclua o processo sancionador e imponha penalidade é de cinco anos, contados da lavratura do auto de infração. Tal norma é aplicável inclusive aos processos em curso à época de sua entrada em vigor, conforme jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

No caso dos autos, verifica-se que entre a lavratura do auto (05/07/2010) e sua homologação (22/11/2017) transcorreu período superior a sete anos, sem comprovação de atos válidos aptos a interromper o prazo prescricional. Ausente demonstração de tramitação regular e contínua do feito, é forçoso reconhecer a decadência da pretensão punitiva.

A cumulatividade dos vícios – prescrição intercorrente e prescrição punitiva – reforça o reconhecimento da nulidade da constituição do crédito e da inexigibilidade do título executivo, tornando insubsistente a execução fiscal.

No que se refere à tese de nulidade da citação por edital, importa registrar que não há falar em qualquer irregularidade na citação, uma vez que, nos presentes autos, ela foi regularmente realizada por meio de oficial de justiça, com observância das garantias do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, no que toca à alegação de litispendência, esta será apreciada oportunamente no bojo da execução fiscal a que se refere a duplicidade arguida, sendo matéria que não interfere no deslinde da presente exceção.

Ante o exposto,
ACOLHO
a exceção de pré-executividade, para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente administrativa e da prescrição da pretensão punitiva, e, por conseguinte,
DECLARO
a inexigibilidade do crédito consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa que embasa a presente execução fiscal, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, §3o, inciso I, do CPC.

Após o trânsito em julgado,
INTIME-SE
o exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

CUMPRA-SE
providenciando o necessário.

Sorriso/MT, data da assinatura digital.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito”

Em suas razões, a parte apelante alega, em síntese, que não houve prescrição da intercorrente, pois
“em nenhum momento o referido processo administrativo permaneceu paralisado por período de tempo maior que 03 (três) anos de modo a caracterizar a alegada prescrição intercorrente”
e “foram praticados diversos atos para apuração da infração, atos esses necessários ao impulso e a instrução do processo que
interromperam, portanto, o prazo prescricional”.

Argumenta, ainda, pela ausência de prescrição da pretensão punitiva, na medida em que a constatação da infração ocorreu em 2010, e o respectivo auto de infração foi lavrado em 2010.

Defende o arbitramento dos honorários por equidade, na forma do art. 85, §8.o, do CPC e a necessidade de sobrestamento até o julgamento definitivo do Tema 1255, do STF.

Com base em tais argumentos,
“REQUER
o conhecimento e o provimento do presente recurso de apelação a fim de reformar a sentença hostilizada, nos termos dos argumentos elencados nesta peça. E, caso não seja esse o entendimento, que seja reformado o decisum para que a fixação dos honorários advocatícios seja realizada com base na equidade, conforme disposto no § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil”.

As contrarrazões foram apresentadas, por via das quais, a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso (ID. 324430873).

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3.o, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, MT, que julgou extinto o feito.

O histórico processual revela que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
03.03.2021
, a
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1002023-61.2021.8.11.0040, em desfavor de EDEMAR LUIZ BRUSTOLIN, visando o recebimento de crédito não tributário, decorrente da infração ambiental (queimada rural), inscrito na Certidão de Dívida Ativa n.o 20191271683, cujo valor, à época, era de
R$ 331.104,06 (trezentos e trinta e um mil e cento e quatro reais e seis centavos).

Observa-se que a infração foi descrita como
“FAZER USO DE FOGO EM 96,311 ha DE ÁREA AGROPASTORIL, SEM AUTORIZAÇÃO DE ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE”,
conforme o Auto de Infração n.o 122546/05/07/2010.

Recebida a inicial, em
16.03.2021
, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 324430473) e, na sequência, juntada a certidão positiva pelo Oficial de Justiça (ID. 324430483 – 03.03.2023).

Deferidas as medidas constritivas (ID. 324430488 – 17.06.2024) e comprovada à promoção da inscrição no cadastro de inadimplentes (ID. 324430497 – 18.06.2024).

O executado apresentou a
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”,
arguindo a duplicidade de ações executórias (litispendência), a nulidade do processo administrativo n.o 554386/2010, pelo cerceamento de defesa, ou, ainda a ocorrência da prescrição intercorrente e quinquenal (ID. 324430498 – 23.05.2025) e o ente público, impugnação (ID. 324430866 – 12.06.2025).

Sobreveio, então, a sentença, proferida no dia
07.08.2025
, que acolheu a defesa incidental, “para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente administrativa e da prescrição da pretensão punitiva, e, por conseguinte,
DECLARO
a inexigibilidade do crédito consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa que embasa a presente execução fiscal, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil” (ID. 324430867).

Interposto o recurso de apelação (ID. 324430869 –
10.09.2025
) e juntada as contrarrazões (ID. 324430873), o processo veio conclusão, por prevenção, em
31.10.2025.

Paralelamente, o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
08.03.2021
, a
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1002176-94.2021.8.11.0040, em desfavor de EDEMAR LUIZ BRUSTOLIN, visando o recebimento de crédito não tributário, decorrente da infração ambiental n.o 13.0.1 (queimada rural), inscrito na Certidão de Dívida Ativa n.o 20191271683, cujo valor, à época, era de
R$ 314.598,86 (trezentos e quatorze mil e quinhentos e noventa e oito reais e oitenta e seis centavos).

Da mesma forma, a infração foi descrita como
“FAZER USO DE FOGO EM 96,311 ha DE ÁREA AGROPASTORIL, SEM AUTORIZAÇÃO DE ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE”
(ID. 318503879).

Em
15.03.2021
, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 318503881).

As duas correspondências foram devolvidas com a anotação de ausente (ID. 318503896 e ID. 318503887) e, em seguida, certificado que: “não foi localizado (a) no endereço indicado no mandado, sendo que subsequentemente a sua esposa e funcionária informaram subsequentemente que o requerido não estava no local ou estaria viajando, bem como que efetuei ligação no número de celular indicado pela esposa, a qual não foi atendida, da mesma forma que deixei com a esposa do réu o numero de celular deste oficial” (ID. 318503889 – 27.02.2023).

O magistrado de primeiro grau deferiu a citação por edital, conforme decisão de
15.01.2024
(ID. 318503892).

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curador especial, opôs
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”
(ID. 318503896), alegando a nulidade da citação editalícia e a inconstitucionalidade da verba destinada ao FUNJUS, a qual, rejeitado pelo juízo
a quo
(ID. 318503899 –
26.06.2024).

Posteriormente, autorizada a pesquisa de bens pelos meios disponíveis ao juízo (ID. 318504353 –
29.07.2024
), resultando no bloqueio do montante de R$ 50,05 (cinquenta reais e cinco centavos). Ademais, suspenso o feito, nos termos do art. 40, da Lei n.o 8.630/1980 (ID. 318504364 –
10.12.2024
).

Em
23.05.2025
, acostada a
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”,
alegando a duplicidade de ações executórias (litispendência), a nulidade da citação por edital, bem como do processo administrativo n.o 554386/2010, pelo cerceamento de defesa, ou, ainda a ocorrência da prescrição intercorrente e quinquenal (ID. 318504367).

Impugnação pelo ente público (ID. 318504385 – 10.07.2025), seguida pela sentença, proferida em
07.08.2025
, que reconheceu “a litispendência entre a presente execução fiscal e os autos no 1002023-61.2021.8.11.0040, ambos fundados na Certidão de Dívida Ativa no 20191271683, e, por conseguinte,
JULGO EXTINTO
o presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil” (ID. 318504386).

A Fazenda Pública interpôs apelo (ID. 318504390 –
09.09.2025)
e ofertadas as contrarrazões (ID. 318504394), o processo veio concluso para julgamento em
06.10.2025.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que o
fenômeno da prescrição
está ligado à atuação do Estado com o objetivo de apurar eventual infração administrativa ambiental e aplicar a penalidade dela decorrente. Caso a Administração se mantenha inerte por determinado período de tempo fixado em lei, ficará impossibilitada de exercer seu poder-dever punitivo.

No âmbito legislativo, o Decreto Federal n.o 20.910/1932 define, em seu art. 1.o, que todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescreve em 05 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Por sua vez, a Lei Federal n.o 9.873/1999, estabelece o prazo de 05 (cinco) anos de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal.

Nesse sentido, o Decreto Federal n.o 6.514/2008, determina, de forma especifica, sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, indicando o processo administrativo federal para apuração destas transgressões.

A propósito, de acordo com o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para a apuração da infração ambiental previsto na Lei Federal n.o 9.873/1999, regulamentada pelo Decreto Federal n.o 6.514/2008, somente se aplica às ações punitivas da
Administração Pública Federal,
direta ou indireta,
não incidindo, portanto, na hipótese da multa administrativa originar-se da atuação punitiva promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal,
no exercício de seu poder de polícia.

Portanto, no contexto da Administração Pública Estadual ou Municipal, para apuração da infração ambiental, deve ser aplicado por analogia o prazo prescricional quinquenal estabelecido no Decreto Federal n.o 20.910/1932, salvo a existência de norma específica editada por tais entes públicos.

Saliento, ainda, que o Decreto Estadual n.o 1.986/2013 – “Dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente-SEMA/MT”, entrou em vigor no dia 01.11.2013, e foi revogado pelo Decreto n.o 1436, de 18.07.2022.

Destaca-se, por oportuno, que, em se tratando de infração administrativa ambiental, tem-se 03 (três) modalidades de prescrições, quais sejam:
a) Prescrição para apuração de infração:
É aquela que consiste no lapso temporal entre a data dos fatos e o início da apuração da infração;
b) Prescrição intercorrente:
É aquela consiste no transcurso de tempo entre o início e o término do processo administrativo;
c) Prescrição da pretensão punitiva:
É aquela entre a constituição do crédito e a propositura de ação judicial.

Importante destacar que a constituição do crédito pode se dar em momentos distintos, a depender da existência ou não processo administrativo:
C.1
– A partir da lavratura do auto de infração, caso não haja processo ou recurso administrativo questionando a infração ou;
C.2 –
Com o término do processo administrativo, caso o haja.

Nesse diapasão, a Súmula n.o 467, do STJ, estabelece que: “Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”.

Pertinente consignar que a c. Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso concluiu a análise do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 1012668-37.2022.8.11.0000,
que versa sobre a prescrição da pretensão punitiva e/ou da prescrição intercorrente, no âmbito do procedimento administrativo ambiental, confira-se a ementa:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO. NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, §2o E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. A Constituição Brasileira de 1988 estabelece, no art. 225, a proteção do meio ambiente como um direito fundamental, determinando que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Além disso, impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

2. Há necessidade de interpretação teleológica e sistêmica das normas que impactam o processo administrativo ambiental, na medida em que estas apresentam implicações significativas na gestão e aplicação das sanções administrativas.

3. O conjunto normativo deve garantir segurança jurídica à área administrativa ambiental, proteger os direitos dos administrados e incentivar a administração pública a observar e cumprir os princípios estabelecidos pelo art. 37 da CF/88, como legalidade, efetividade, eficiência e celeridade.

4. O princípio da especialidade exige o reconhecimento da aplicação do Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais.

5. A coexistência dos institutos das prescrições punitivas e intercorrentes durante o trâmite do processo administrativo ambiental é necessária para manter a coerência normativa e garantir a apuração efetiva das infrações ambientais em prazo razoável (art. 5o, LXXVIII, CF/88).

6. O termo inicial da prescrição punitiva deve coincidir com o momento da ocorrência da lesão ao direito, em conformidade com o princípio universal da actio nata.

7. No campo administrativo ambiental, a prescrição punitiva tem início com a prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, no dia em que cessar.

8. A formalização do Auto de Infração é causa interruptiva da prescrição, não se podendo pretender que este marco seja também o termo final da contagem prescricional, inexistindo, assim, compatibilidade lógica nessa conclusão.

9. A prescrição punitiva possui como causas interruptivas o estabelecido pelo art. 20, I e II, do Decreto Estadual 1.986/13.

10. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução, conforme estabelecido no art. 19, §2o, e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

11. A aplicação do Decreto Estadual 1.986/13 regula as infrações praticadas até a data de revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022.

12. Não é possível afirmar a imprescritibilidade da ação punitiva quanto às infrações anteriores à edição do Decreto Estadual 1.986/13, sob pena de evidente agressão à interpretação lógico-sistemática aplicável e aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica.

13. O princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1o/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual.

IRDR julgado parcialmente procedente.

Teses fixadas no IRDR:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

Teses fixadas no IRDR:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

(N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

In casu
, considerando que entre a data da lavratura do Auto de Infração n.o 122546, em
05.07.2010
(ID. 324430851 - Pág. 02), e a data em que a decisão administrativa foi proferida pela autoridade competente, em
22.11.2017
(ID. 324430851 - Pág. 42/44) transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos, materializada a prescrição punitiva da administração pública para a apuração da infração administrativa ambiental descrita no aludido ato administrativo.

Não obstante a existência da decisão interlocutória (15.08.2011), do despacho (02.07.2015) e da juntada da certidão de antecedentes (05.05.2016), depreende-se que os atos intermediários (cargas, certidão de antecedentes, despachos internos de mero encaminhamento, dentre outros) não se amoldam ao conceito de “impulso processual efetivo ou instrução” dos autos administrativos.

Com efeito, é o entendimento dominante nesse e. Tribunal de Justiça no sentido de “a mera emissão de certidões de antecedentes, termos de vista e ciência, pedidos de conciliação ambiental formulados pelo próprio administrado e despachos de mero expediente não possuem o condão de interromper a prescrição intercorrente, por não constituírem atos de efetiva instrução ou impulso processual relevante para a apuração do fato”. (TJMT, N.U 1019982-29.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17.10.2025).

Sendo assim, o processo permaneceu paralisado por período superior a 03 (três) anos até a decisão administrativa, configurada, portanto, a prescrição intercorrente no procedimento administrativo.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR MAIS DE 08 ANOS – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, DA CF/88) E AOS PRAZOS ESTABELECIDOS NO DECRETO FEDERAL N.o 20.910/1932 E LEI COMPLEMENTAR No 04/1992 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há de se considerar razoável, o transcurso de mais de 8 (oito) anos para a análise de impugnação no âmbito de processo administrativo, que não pode ser “ad eternum”.

Configurada a inércia da Fazenda Pública deve ser mantida a prescrição intercorrente, com fundamento no princípio da razoabilidade previsto na Constituição Federal, que deve ser observado no processo administrativo pelos entes federados.

O Decreto Federal n.o 20.910/1932 estabelece que a prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Ademais, a Legislação Municipal no 04/1992 utilizada como parâmetro na aplicação da multa dispõe que a autoridade julgadora tem 30 (trinta) dias, para emitir decisão conclusiva sobre a defesa administrativa, o que não ocorreu no caso concreto.

(N.U 0000634-34.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 08/02/2020)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - TRANSCURSO DE APROXIMADAMENTE 09 ANOS ENTRE O AUTO DE INFRAÇÃO E O JULGAMENTO DA DEFESA ADMINISTRATIVA – APLICABILIDADE DO DECRETO No 20.910/1932 – INEXISTÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO - SÚMULA 467 DO STJ AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Evidenciado o decurso de mais de cinco anos entre a data da homologação da multa administrativa e a decisão final no recurso administrativo, sem que, nesse interregno, tenha havido a prática de qualquer manifestação hábil a interromper o prazo prescricional, operada está a prescrição intercorrente, com base no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932.” (...) (N.U 0000110-86.2008.8.11.0082, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 30/08/2018)

2. Sentença mantida, recurso desprovido. (N.U 1000764-78.2017.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Vice-Presidência, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021)”.

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA –- APLICAÇÃO DO ART. ART. 19, CAPUT, C/C ART. 20, INCISOS I E III DO DECRETO 1.986/13 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1 - O Estado de Mato Grosso, mediante o Decreto Estadual n. 1.986/2013, estabeleceu disposições próprias no tocante a prazos e a marcos interruptivos da prescrição da ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, devendo esta norma ser aplicada a processos administrativos não finalizados até 1o.11.2013 – data em que passou a viger as suas disposições (art. 48) –, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum.

2 - De acordo com o Decreto Estadual n. 1.986/2013, prescreve em 05 (cinco) anos – prescrição quinquenal – a ação da Administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada (art. 19,
caput
), sendo considerada iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração (art. 19, §1o) e concluía no momento do trânsito em julgado no âmbito administrativo.

(N.U 1020953-27.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – LEI No 9.873, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999 – APLICABILIDADE RESTRITA AO ÂMBITO FEDERAL – OBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NO DECRETO No 20.910/32 – INEXISTÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO – PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO. A Lei no. 9.873, de 23 de novembro de 1999, tem aplicabilidade restrita ao âmbito federal e não serve para fins de determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada por órgão ambiental do Estado e/ou Município, os quais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto no. 20.910/32. Evidenciado o decurso de mais de cinco anos entre a data da defesa administrativa apresentada pelo administrado e a decisão final no contencioso administrativo, sem que nesse interregno tenha havido a prática de qualquer manifestação hábil a interromper o prazo prescricional, operada está, pois, a prescrição do crédito exequendo. Recurso desprovido.

(N.U 0000697-30.2016.8.11.0082, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 19/04/2018)”.

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR QUASE 06 ANOS – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, DA CF/88) E AOS PRAZOS ESTABELECIDOS NO DECRETO FEDERAL N.o 20.910/1932 - HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Não há de se considerar razoável, o transcurso de 6 (seis) anos para a análise no âmbito de processo administrativo, que não pode ser
“ad eternum”.

Configurada a inércia da Fazenda Pública deve ser mantida a prescrição intercorrente, com fundamento no princípio da razoabilidade previsto na Constituição Federal, que deve ser observado no processo administrativo pelos entes federados.

O Decreto Federal n.o 20.910/1932 estabelece que a prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).(N.U 0000533-04.2013.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Vice-Presidência, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 15/03/2021)”

No tocante ao pedido de fixação da verba honorária por equidade, observa-se que a aplicação do art. 85, § 8.o, do CPC configura medida excepcionalíssima, reservada a hipóteses em que, mesmo aplicados os percentuais mínimos legais, o montante resultante se revele manifestamente excessivo ou desproporcional em face da complexidade e natureza da demanda, situação não evidenciada.

De acordo com a sistemática processual civil vigente, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos em consonância com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo de tramitação da ação, observando-se, quando vencida a Fazenda Pública, o disposto no artigo 85, § 3.o, do CPC.

Ainda que o valor do benefício econômico seja elevado, não se verifica desproporcionalidade que justifique a mitigação da regra geral, especialmente porque a verba honorária foi fixada segundo os percentuais mínimos legais (10%), em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal afetou, no Tema n.o 1.255, a discussão relativa à “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”. No entanto, não houve determinação de sobrestamento nacional dos processos em tramitação, nos termos do art. 1.035, § 5.o, do CPC.

O reconhecimento da repercussão geral pelo STF não implica, automaticamente, a suspensão de todos os processos que tratam do mesmo tema, sendo tal providência de discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma. A suspensão de processamento não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no
caput
do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada, e, consequentemente, MAJORO os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que a inocorrência de prescrição intercorrente administrativa, sustentando que não houve paralisação do processo por período superior a três anos sem a prática de atos instrutórios relevantes.

Da mesma forma, no tocante à prescrição da pretensão punitiva, defende que não houve o transcurso do prazo quinquenal, uma vez que a contagem deve observar os marcos interruptivos previstos no Decreto Estadual n.o 1.986/2013 e nas teses firmadas no IRDR n.o 1012668-37.2022.8.11.000, os quais teriam sido regularmente praticados no caso concreto.

Alega, ainda, a regularidade da Certidão de Dívida Ativa, sustentando que o título executivo goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, cabendo ao executado demonstrar eventual vício.

Reforça, ademais, a necessidade de redução dos honorários advocatícios, ao argumento de que a majoração para 11% sobre o valor da causa revela-se desproporcional diante da baixa complexidade da demanda, que se limitou a questões de direito e não demandou dilação probatória, bem como a possibilidade de arbitramento por equidade.

Por fim, invoca o princípio da separação dos poderes, sustentando que as pretensões do agravado implicariam ingerência indevida do Poder Judiciário na esfera de atuação do Executivo.

Com base no exposto,
“requer seja o presente recurso
conhecido
e
provido
, a fim de que Vossa Excelência exerça o juízo de retratação nos termos acima alinhavados, ou, ainda, caso seja mantida a decisão, requer sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno para, ao final, ser provido o recurso de apelação e reformada a sentença proferida”
(ID. 336071877).

O embargado, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 337753380).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures,
trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão monocrática
que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente administrativa e da pretensão punitiva, e julgou extinta a execução fiscal.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A controvérsia reside em verificar se os atos administrativos indicados pela parte agravante são aptos a interromper a prescrição intercorrente e a afastar a prescrição da pretensão punitiva no âmbito de processo administrativo ambiental que deu origem à CDA executada.

Sobre a matéria, cumpre rememorar que a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.o 1012668-37.2022.8.11.0000, fixou as teses vinculantes acerca da prescrição da pretensão punitiva e/ou da prescrição intercorrente no procedimento administrativo ambiental.

O termo inicial para contagem do prazo prescricional ocorre a partir da lavratura do Auto de Infração ou, no caso de infrações permanentes ou continuadas, da cessação da conduta ilícita.

Esse critério normativo busca evitar que a Administração Pública mantenha indefinidamente processos sancionadores sem conclusão, resguardando a segurança jurídica e a duração razoável do processo, princípios consagrados no art. 5.o, incisos XXXV e LXXVIII, da Constituição Federal.

No caso concreto, a ação de execução fiscal foi proposta com fundamento na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 20191271683, lastreada no Auto de Infração n.o 122546, lavrado pela SEMA, em 05.07.2010, referente à prática de queimada rural em área de 96,311 hectares, sem autorização do órgão ambiental competente, com fundamento no art. 58, do Decreto Federal n.o 6.514/2008.

Conforme consta agravo interno (ID. 336071877)
, o procedimento administrativo registrou os seguintes marcos: lavratura do auto de infração, auto de inspeção, relatório técnico e expedição de ofício em 05.07.2010; certidão de antecedentes em 13.08.2010; juntada de AR em 04.11.2010; decisão interlocutória e ofício em 15.08.2011; termo de juntada de AR em 24.08.2012; alegações finais em 09.07.2013; despacho de encaminhamento em 02.07.2015; nova certidão de antecedentes em 05.05.2016; despachos em 04.10.2017, 27.10.2017 e 09.11.2017; decisão administrativa em 22.11.2017; notificação de pagamento em 07.02.2018 e edital de notificação em 10.06.2018.

Todavia, a simples enumeração cronológica dos atos não afasta, por si só, a incidência da prescrição. É indispensável examinar a natureza jurídica de cada manifestação, nos termos dos arts. 19 e 20, do Decreto Estadual n.o 1.986.2013 e das teses vinculantes firmadas no IRDR.

O precedente qualificado estabeleceu que a prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo de 05 (cinco) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental, contado da prática do ato infracional. Estabeleceu, ainda, que a prescrição intercorrente incide quando o procedimento permanece paralisado por mais de 03 (três) anos sem a prática de atos processuais relevantes, entendidos como aqueles que importem efetivo impulso processual ou instrução substancial.

In casu,
o auto de infração foi lavrado em 05.07.2010 e a decisão administrativa somente foi proferida em 22.11.2017. O lapso temporal supera o prazo quinquenal previsto no art. 19, do Decreto n.o 1.986.2013.

A aplicação do Decreto n.o 1.986.2013 aos processos pendentes a partir de 01.11.2013 não implica reinício integral da contagem. A tese III.1 do IRDR determinou a incidência do regime prescricional aos processos não finalizados, mas não alterou o termo inicial da prescrição punitiva, que permanece vinculado à prática do ato infracional.

Quanto à prescrição intercorrente, o último ato substancial anterior à decisão administrativa foi a apresentação de alegações finais em 09.07.2013. Os atos subsequentes invocados pela parte agravante, como os despachos de encaminhamento e as certidões de antecedentes, possuem natureza meramente ordinatória. Não promovem avanço instrutório relevante nem importam apuração substancial do fato.

Cumpre registrar que a própria decisão agravada já havia destacado a existência de julgados reiterados deste Sodalício reconhecendo que despachos internos, certidões e atos de mero expediente não configuram impulso processual efetivo apto a interromper a prescrição intercorrente.

A fundamentação, portanto, não foi isolada, mas ancorada em orientação jurisprudencial consolidada.

Nos termos da tese II.1, somente atos processuais efetivos que importem impulso ou instrução possuem aptidão interruptiva. Reconhecer eficácia interruptiva a atos meramente burocráticos implicaria esvaziar o instituto da prescrição intercorrente e permitir a perpetuação indefinida do poder sancionador estatal.

Logo, ainda que considerada, para argumentação, a incidência do decreto a partir de 01.11.2013, o lapso até 22.11.2017 é superior a três anos, sem ato processual efetivo apto a interromper o prazo.

Configuram-se, portanto, tanto a prescrição da pretensão punitiva quanto a prescrição intercorrente administrativa.

No que se refere à alegada presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa, é certo que o título executivo goza de presunção relativa de liquidez e certeza. Contudo, essa presunção cede diante de vício originário consistente na própria extinção da pretensão punitiva que lhe deu causa. A prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício, sendo plenamente arguível em exceção de pré-executividade.

Quanto à invocação do princípio da separação dos poderes, não procede a alegação de ingerência indevida do Judiciário. O controle jurisdicional da legalidade dos atos administrativos constitui função típica do Poder Judiciário, nos termos do art. 5.o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Não há substituição do mérito administrativo, mas fiscalização da observância da legalidade e dos prazos prescricionais legalmente estabelecidos.

No tocante ao pedido de fixação da verba honorária por equidade, observa-se que a aplicação do art. 85, § 8.o, do CPC configura medida excepcionalíssima, reservada a hipóteses em que, mesmo aplicados os percentuais mínimos legais, o montante resultante se revele manifestamente excessivo ou desproporcional em face da complexidade e natureza da demanda.

De acordo com a sistemática processual civil vigente, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos em consonância com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo de tramitação da ação, observando-se, quando vencida a Fazenda Pública, o disposto no artigo 85, § 3.o, do CPC.

No caso, ainda que o valor do benefício econômico seja expressivo, não se verifica desproporcionalidade apta a justificar o afastamento da regra geral, sobretudo porque a verba honorária foi fixada nos percentuais mínimos legais, e a majoração recursal de 1% decorre de comando expresso do art. 85, § 11, do CPC.

Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal afetou o Tema n.o 1.255, relativo à possibilidade de fixação de honorários por equidade quando os valores forem exorbitantes. Todavia, não houve determinação de sobrestamento nacional dos processos, nos termos do art. 1.035, § 5.o, do CPC.

Diante desse conjunto, não há fundamento apto a infirmar a decisão agravada, que permanece em plena conformidade com o entendimento vinculante firmado no IRDR e com a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026